Tribunal: TJES
Processo: 5004660-16.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Quebra de Sigilo Financeiro
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004660-16.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FRANCISCO LOPES DE AGUIAR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
FRAUDE À LICITAÇÃO, CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA.
ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento da ação penal, em sede de
habeas corpus
, reveste-se de caráter excepcional, sendo admitido, somente, quando demonstrada: a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade); a atipicidade da conduta; a superveniência de causa excludente de punibilidade ou a inépcia da denúncia. Precedente do STJ.

2. Não há que se falar em inépcia da peça acusatória, uma vez que esta discorre acerca dos fatos perpetrados pelos denunciados, apontando a forma de atuação dos integrantes e o vínculo existente entre eles, além de proceder à correta narrativa dos fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, descrevendo todas as circunstâncias, de como ocorreram os crimes e os seus supostos autores, devidamente qualificados, o que viabiliza o pleno exercício da ampla defesa, possibilitando a deflagração da ação penal, já que cumpridos os requisitos do art. 41, do CPP.

3. Para o oferecimento da denúncia, não é necessária a prova absoluta da autoria delitiva, bastando, tão somente, a comprovação da materialidade e a existência de indícios de autoria, bem como o nexo de causalidade entre os fatos e a conduta do acusado, como ocorreu na hipótese, razão pela qual não há que se falar em ausência de justa causa para a propositura da ação penal.

4. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5004660-16.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FRANCISCO LOPES DE AGUIAR
(AC)

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: WILIAM DE MELLO SHINZATO - SC30655
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
FRANCISCO LOPES DE AGUIAR
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal do Juízo de Vitória – Comarca da Capital, que recebeu a denúncia em seu desfavor, pela suposta prática dos
crimes de fraude à licitação
,
contra a ordem econômica e associação criminosa
.

O impetrante sustenta, em síntese, a inépcia da denúncia, por ausência de individualização da conduta, de nexo causal com o paciente na figura de sócio-diretor e de vínculo da participação da empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda. com o suposto esquema criminoso.

Alega, ainda, inexistência de justa causa, pois a denúncia não demonstrou que tais fraudes ou irregularidades foram praticadas pelo paciente, na função de sócio-diretor da empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda.

Acerca d
os fatos
, aponta a denúncia que as investigações levadas a efeito na denominada “Operação Assepsia”, indicaram que o paciente, em conjunto com outros 13 (treze) corréus, utilizando-se de suas respectivas empresas, associaram-se para elevar os valores praticados nos processos de licitação da Secretaria Estadual de Educação-
SEDU
e os limites estimados para as contratações, além de "mascarar"

as licitações
com formal legalidade e garantir a reserva de mercado às empresas envolvidas.

Consta da peça acusatória, que foi identificada uma engrenagem criminosa comandada e operada pelos sócios, administradores e representantes de pessoas jurídicas, que definiam previamente quem venceria determinado certame ou o conjunto deles, com divisão de mercado e rodízio, supressões de propostas ou oferecimento de propostas “pro forma”.

Com relação à empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda., da qual o paciente seria sócio-proprietário, consta que no processo de licitação PE nº 0037/2016, que deu origem à “Operação Assepsia”, referida empresa apresentou proposta inicial idêntica em todos os lotes, não oferecendo lances durante a fase competitiva, permanecendo sempre entre a nona e décima primeira posição, frustrando o caráter competitivo de licitações.

A denúncia informa, também, que a empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda., foi contratada pela Prefeitura de Cariacica, município no qual se identificou indícios de fraude no certame.

Ainda com relação a empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda., consta que durante o Pregão Eletrônico nº 153/2016, referida empresa apresentou impugnação, o que gerou a suspensão do certame e a contratação emergencial da também investigada SERDEL por 06 (seis) meses, tendo deixado, na oportunidade, de oferecer orçamento para a prestação de serviço.

Após analisar os autos, passo à apreciação do pedido formulado.

De acordo com a jurisprudência consolidada do
c.

Superior Tribunal de Justiça
,
o trancamento da ação penal
, em sede de
habeas corpus
, reveste-se de caráter excepcional, sendo admitido, somente, quando demonstrada
: 1-
a inexistência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade);
2
- a atipicidade da conduta; e
3 -
a superveniência de causa excludente de punibilidade ou a inépcia da denúncia.

Nesse sentido, faço referência a precedente do
c. STJ
(HC n. 691.638/SP,
relator
Ministro convocado Jesuíno Rissato
(Desembargador do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de
15/12/2021
).

No presente caso, em relação a
alegação de
inépcia da denúncia
, por ausência de individualização da conduta, de nexo causal com o paciente na figura de sócio-diretor e de vínculo da participação da empresa Liderança com o suposto esquema criminoso, verifico que a peça acusatória, discorre acerca dos fatos perpetrados pelos denunciados, inclusive pelo paciente, apontando a forma de atuação dos integrantes e o vínculo existente entre eles, elementos estes que, a princípio, indicam a suposta prática delitiva e impedem a rejeição da peça inicial.

Observo, ainda, que na denúncia houve a correta narrativa dos fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, descrevendo todas as circunstâncias de como ocorreram os crimes e os seus supostos autores, devidamente qualificados, o que viabiliza o pleno exercício da ampla defesa, motivo pelo qual entendo que a peça acusatória permite a deflagração da ação penal, já que cumpridos os requisitos do art. 41, do CPP.

No que se refere à alegação de
inexistência de justa causa,
pois a denúncia não teria demonstrado que tais fraudes ou irregularidades foram praticadas pelo paciente, na função de sócio-diretor da empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda., nesta fase inicial, não é necessária a prova absoluta da autoria delitiva, bastando, tão somente, a comprovação da materialidade e a existência de indícios de autoria, bem como o nexo de causalidade entre os fatos e a conduta do acusado, como ocorreu na hipótese.

Por todo o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id. 8974195),
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem.